Tribunal: TJDFT
Processo: 0729912-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em que a agravante informou que distribuiu o recurso por equívoco e, antes mesmo dos autos virem conclusos, requereu a desistência. A desistência de recurso não é condicionada à anuência da parte contrária, de sorte que não existe óbice à homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403